Tribunal: TJMT
Processo: 0002051-84.2019.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002051-84.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Estelionato]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 031.331.751-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 191.038.402-04 (VÍTIMA), MARCELINO CORREIA DE MORAES - CPF: 346.240.821-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – FATO POSTERIOR IMPUNÍVEL – EXAURIMENTO DO CRIME DE FURTO – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CRIME MEIO NÃO CONFIGURADO – VÍTIMAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

A venda do objeto furtado,
in casu,
constitui crime com desígnios autônomos em face de vítima diversa e não
post factum

impunível,
não ficando, assim, absorvido pelo
furto
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto Alves de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.
0002051-84.2019.8.11.0050
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos art. 155,
caput
, e art. 171, § 2º, inciso I, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa busca a
absolvição do crime de furto por fragilidade probatória, ou a absolvição do crime de disposição de coisa alheia como própria, por se tratar de mero exaurimento do crime de furto, constituindo fato posterior impunível (Id. 182812602).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 182812604).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 189731697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 17 de junho de 2019, na rua 16, quadra 27, casa n. 944-5 bairro Itamarati, em Nova Olimpia/MT,
Gilberto Alves de Lima
subtraiu, para si, coisa alheia móvel.

Dois dias depois, no dia 19 de junho de 2019, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o acusado vendeu coisa alheia como própria.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) FATO 1

Apurou-se que, na aludida data, GILBERTO ALVES DE LIMA foi até a casa de Marcelino Correia de Moraes, ingressou na área da residência deste e subtraiu a motocicleta Honda NXR 150, placa OBF-7861.

Após, GILBERTO ALVES DE LIMA deslocou-se até Campo Novo do Parecis (MT), com a motocicleta de Marcelino Correia de Moraes.

Marcelino Correia de Moraes registrou o boletim de ocorrência de fl. 24-IP, noticiando o furto de sua motocicleta.

FATO 2

Apurou-se que, na referida data, GILBERTO ALVES DE LIMA vendeu a motocicleta Honda NXR 150, placa OBF-7861, a Daniel de Souza Lima, pelo valor de R$ 4.500,00

Nesta ocasião, Daniel de Souza Lima entregou a GILBERTO ALVES DE LIMA a quantia de R$ 1.500,00 em dinheiro. Além disso, entregou 1 fogão e 1 botijão de gás, pelo valor de R$ 500,00. Por fim, Daniel de Souza Lima entregou a GILBERTO ALVES DE LIMA a quantia de R$ 800,00 em dinheiro.

Logo, Daniel de Souza Lima pagou a quantia de 2.800,00 para GILBERTO ALVES DE LIMA, ficando devendo a quantia de R$ 1.700,00, pela motocicleta Honda NXR 150 adquirida.

GILBERTO ALVES DE LIMA entregou a Daniel de Souza Lima a motocicleta Honda NXR 150, placa OBF-7861.

Ao consultar a motocicleta no site do Detran, Daniel de Souza Lima descobriu que a motocicleta era objeto de furto e não pertencia a GILBERTO ALVES DE LIMA, razão pela qual procurou a autoridade policial (...)”
(Id.
149280091).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155,
caput
) e disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2º, I) e, após a instrução processual, condenado nos termos da inicial, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do crime de furto, argumentando, de forma sucinta, que não há provas suficientes para a condenação, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em juízo.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em fase judicial, o acusado negou ter furtado a motocicleta, aduzindo que apenas pegou emprestada e pretendia compra-la da vítima, mas efetuou a venda antes de obter resposta,
in verbis:

“(...) que conhece Marcelino da cidade de Nova Olímpia, onde residia, o qual é proprietário da motocicleta Honda Bros, cor preta, placa OBF 7861. Disse que pegou a moto emprestada para ir até Tangará da Serra realizar um serviço e, caso desse certo, compraria a motocicleta de Marcelino pelo valor de R$ 5.000,00, no entanto, não conseguiu o serviço e veio para esta cidade, ocasião que tentou contato com Marcelino, mas não obteve êxito. Contou que decidiu vender a motocicleta, ocasião que ofereceu para Daniel pelo valor de R$ 5.000,00, o qual se interessou. Aduziu que Daniel pagou R$ 2.300,00 em moeda corrente, bem como 01 fogão e 02 botijões de gás, avaliados em R$ 500,00, e que revendeu pelo valor de R$ 400,00. Por fim, asseverou que estava com a motocicleta, mas que Marcelino não havia autorizado a venda para terceiros.”
(sentença, Id. 182812584).

A vítima
Marcelino Correia de Moraes,
em fase de inquérito, narrou que visualizou o momento em que sua motocicleta foi furtada, nos seguintes termos:

“Narra o comunicante que ontem por volta das 08:00 horas da manhã momento em que acabou de chegar em sua residência adentrou sua área e o portão estava aberto, e que estacionou sua motocicleta honda nxr 150 bros placa OBF 7861 chassi 9c2kdo55oer707966 de cor preta, quando adentrou um suspeito e furtou sua motocicleta a qual estava com a chave na ignição e capacete no guidom, e só viu que o suspeito saiu rapidamente em sua motocicleta e deixou a bicicleta dele dentro de seu quintal; que o filho do declarante postou no facebook que a motocicleta havia sido furtada e deixou o telefone dele para contato; que ontem por volta das 19:30 horas uma pessoa do sexo masculino ligou para seu filho pedindo resgate da motocicleta no valor de r$ 1.400,00 e disse que a moto estava em um desmanche na cidade de nova olímpia; que hoje uma lhe mandou mensagens do cel numero 65 9964642774 e disse que se chamava beto e que estava com sua motocicleta e que hoje à tarde devolveria. Que o declarante afirma conheceu esse suspeito a uma semana na casa de seu vizinho marcos lhe ofereceu serviço para retirar poaia; que o declarante e marcos aceitaram e o declarante desistiram visto que não havia poaia; que o declarante afirma que não conhece esse tal de beto; que o filho do declarante gravou a conversa com o suspeito que lhe cobrou o valor de 1.400,00 para lhe devolver a moto sem acionar a polícia. Que o declarante diante do fato registrou boletim de ocorrência. Que o áudio será repassado para investigação para providencias”.
(Boletim de Ocorrência, Id. 182809978 – p. 80).

Em seguida, tem-se o depoimento da vítima
Daniel de Souza Lima
, que afirmou ter sido enganado pelo acusado ao comprar a motocicleta e constatar que se tratava de objeto fruto de furto, veja-se:

“QUE no dia 19/06/2019, estava no restaurante Toca da Onça almoçando, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, quando GILBERTO ALVES DE LIMA chegou em uma motocicleta HONDA NX 150 BROS ES, cor preta, placa OBF-7861, de Nova Olímpia/MT; QUE GILBERTO relatou que estava querendo vender a motocicleta pelo valor de R$ 4.500,00; QUE a vítima se interessou pela motocicleta, uma vez que GILBERTO portava até o CRLV deste ano; QUE o interrogado então deu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para GILBERTO, aonde o restante seria pago nos dias seguintes, haja vista o limite diário de saque das agências bancárias; QUE GILBERTO entregou ao declarante a motocicleta e o CRLV, ano 2019; QUE de noite, GILBERTO foi até a casa do declarante; QUE GILBERTO se interessou por um fogão e 01 botijão de gás da casa do declarante; QUE ficou acertado que o esses objetos seriam repassados para GILBERTO pelo valor de R$ 500,00; QUE o declarante ainda entregou mais R$ 800,00 (oitocentos reais) em moeda corrente, totalizando a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); QUE ficou acertado que o restante seria entregue na data de hoje, momento em que GILBERTO lhe entregaria o CRV devidamente preenchido em seu nome; QUE em virtude do feriado nacional e do ponto facultativo, o interrogado foi até uma lan house para consultar se o existia multas ou outros gravames da motocicleta, momento em que percebeu que a motocicleta era produto de furto; QUE imediatamente o declarante veio até esta delegacia noticiar os fatos; QUE os policiais então foram até a casa de GILBERTO e o conduziram até esta delegacia de polícia”
(Id. 182809978).

Apesar de as vítimas não terem sido ouvidas em juízo, seus relatos foram confirmados pelos policiais responsáveis pelo registro. O policial
Emilson Ormond,
ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“(...) Eu fui solicitado para dar apoio pelo plantonista Ginaldo, quando eu cheguei na delegacia tava o senhor com uma motocicleta BROS, alegando que ele teria comprado essa BROS do GILBERTO, por um valor que ele tinha pago a metade e a outra metade quando ele fosse buscar os documentos, e aí ele pegou a moto e foi checar, a motocicleta tava com queixa de furto, aí ele foi lá na delegacia espontaneamente, apresentou ela (...) e disse que ele tava ligando pra ele cobrando a outra parte, daí ele foi conosco lá e levou até onde o GILBERTO se encontrava (...) deu uma parte em dinheiro e a outra parte ficou quando entregasse o documento do veículo (...) e aí tava ligando pra ele cobrando, só que ele não tinha checado quando ele comprou, aí ele foi checar, a motocicleta tava com queixa de furto, ele foi direto na delegacia (...) ele alegou que ele conhecia o proprietário da moto, que chegaram a trabalhar juntos e que essa moto o proprietário tinha na realidade emprestado pra ele (...) eu cheguei até a, eu consegui localizar o boletim de ocorrência, liguei até pra vítima (...) disse que foi furtada, que não emprestou, que ele foi realmente até a casa dele, pediu pra emprestar, ele chegou com a moto, deixou com a chave no contato (...) quando ele voltou, ele já tinha saído com a motocicleta
” (transcrição de depoimento realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 189731697).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram em harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Assim, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, nota-se que a versão do acusado de que apenas pegou a motocicleta emprestada não encontra respaldo nos demais meios de prova existentes nos autos, inclusive possui contradições que inviabilizam seu acolhimento, pois não é crível que pegaria uma motocicleta emprestada de alguém e a venderia sem consentimento do proprietário.

Por outro lado, a versão acusatória ficou devidamente comprovada pelas declarações em fase de inquérito prestadas pela vítima, que foram confirmadas pelo policial responsável pelo registro da ocorrência, não havendo falar em ausência de provas para a manutenção da condenação.

Alternativamente, a defesa pugna pela absolvição do crime de disposição de coisa alheia como própria, afirmando que incide na hipótese o princípio da consunção “
por se tratar de mero exaurimento do crime de furto, constituindo pós fato impunível.”

Todavia, verifico da prova testemunhal coligida ao feito que ficou devidamente demonstrado que se trata de caso envolvendo crimes com desígnios autônomos, com intervalo considerável de tempo e em face de vítimas distintas, e não apenas exaurimento do primeiro delito, descabendo falar em fato posterior impunível.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO – CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS E CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME – DISPENSA DE LAUDO PERICIAL – 3.
PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – FUNDAMENTO DE QUE O CRIME DE ESTELIONATO ABSORVE O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E VÍTIMAS DIVERSAS –
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual. 2. Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.
3. Não incide o princípio da consunção quando os crimes foram praticados com desígnios autônomos, cada uma das condutas praticada em contexto diverso e contra vítimas diferentes.
4. Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 5. É incabível a condenação de indenização à vítima por prejuízos decorrentes dos delitos quando ausente pedido na denúncia, por afronta ao contraditório. 6. Recurso desprovido.”
(N.U 0003065-62.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 7.3.2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E ESTELIONATO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO PRIMEIRO PELO SEGUNDO FATO – IMPOSSIBILIDADE –
RELAÇÃO DE CRIME MEIO NÃO CONFIGURADA – CRIMES AUTÔNOMOS PERPETRADOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constituindo o delito de furto um meio necessário para a prática do estelionato, não há falar em absorção, mormente quando as ações do apelante causaram prejuízos para vítimas diversas.
(N.U 0007798-44.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 3.7.2020)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024